Tribunal: TJMT
Processo: 1011133-04.2017.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011133-04.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CILIANE ELY KUESTER FURTADO - CPF: 027.554.579-29 (APELANTE), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), VALDIR JUCHEM - CPF: 848.728.379-91 (APELADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), ADRIANI FURTADO JUCHEM - CPF: 960.659.409-25 (APELADO), LICEU GABRIEL FRIEDRICH - CPF: 512.899.200-44 (APELADO), LENIR FURTADO FRIEDRICH (APELADO), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO), SHIRLEY KUESTER FURTADO - CPF: 061.237.021-65 (APELANTE), PYETRA KUESTER FURTADO - CPF: 061.236.641-31 (APELANTE), CILIANE ELY KUESTER FURTADO - CPF: 027.554.579-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSENCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o conjunto probatório, inexiste qualquer prova do contrato de compra e venda, da transação sobre o imóvel, não sendo verossímil que a compra do imóvel se realize sem qualquer documento escrito (contrato de compra e venda) ou recibo do valor pago.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CILIANE ELY HUESTER FURTADO E OUTROS contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 1011133-04.2017.8.11.0015), ajuizada pelas apelante contra

VALDIR JUCHEM E OUTROS, julgou improcedente os pedidos, por concluir que
“as requerentes não se desincumbiram do ônus de comprovar que eram proprietárias do imóvel e o venderam para os requeridos”
a r. sentença condenou as autoras/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensas em razão do benefício da Justiça Gratuita concedida (Cf. Id. nº

146001760).

Na apelação vinculada ao Id. nº 146001765, as autoras/apelantes, sustentam que
“ao contrário do entendimento do juízo monocrático, as provas documentais e os depoimentos das testemunhas comprovaram a propriedade do imóvel pelas apeladas”
afirmam que
“em 2006 a apelante e seu cônjuge adquiriram por meio de contrato de compra e venda um imóvel urbano que era de propriedade dos apelados; juntamente com o imóvel adquiriram o comércio que possui no imóvel denominado “Sorveteria e Pizzaria Ok” (...) após a aquisição do imóvel construíram uma casa de alvenaria (...)em 2013 separaram-se; momento em que resolveram vender o imóvel, e o venderam aos antigos proprietários (...) após a venda do imóvel (...) realizou-se Distrato do Contrato de Compra e Venda realizado entre as partes na aquisição do imóvel (...) após a separação, a via do contrato de compra e venda ficou sob os cuidados e posse do Silvestre Furtado (...) em 2014, Silvestre Furtado faleceu, momento em que os apelados se apossaram do contrato de compra e venda (...) os apelados não realizaram o pagamento de nenhuma das parcelas acordas, devendo desse modo ser rescindindo o contrato de compra e venda e retornando a propriedade e posse do imóvel as apelantes”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja reformada a r. sentença, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente, que haja a inversão do ônus sucumbencial.

Os apelados ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº

146001769, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Conforme se depreende dos documentos do id. 10004368, as requerentes Shirley Kuester Furtado e Pyetra Kuester Furtado atingiram a maioridade civil, de modo que se torna desnecessária a intervenção do Ministério Público (art. 178, II do CPC). Desta forma, determino a desvinculação do Ministério Público dos presentes autos, no sistema PJE.

As requerentes afirmam que adquiriram dos requeridos o imóvel localizado na Rua das Primaveras, nº 1.485, em Sinop e, posteriormente, o alienaram para os requeridos, mas não receberam o valor da avença. Desta forma, requerem a rescisão do contrato de compra e venda; indenização pelos lucros cessantes e a reintegração na posse do imóvel.

O art. 481 do Código Civil dispõe que:
“Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro”.

Em se tratando de compra e venda de bens imóveis, os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil dispõem que:
“Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247 ), salvo os casos expressos neste Código”
(art. 1.227) e que
“Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”.

Por fim, o art. 472 do Código Civil, dispõe que
“O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”.

No caso dos autos, o documento do id. 11940473 demonstra que o imóvel em litígio foi adquirido pelos requeridos Valdir Juchem e Adriani Furtado Juchem, da Colonizadora Sinop S/A, em 14/11/2006. De outro lado, inexiste o registro ou a averbação do suposto contrato de compra e venda a favor da requerente Ciliane Ely Kuester Furtado e do seu falecido marido, Silvestre Furtado.

No ponto, o documento do id. 10004351 demonstra que a requerente Ciliane compareceu ao Cartório Extrajudicial de Tunápolis, em 11/03/2013, e procedeu ao reconhecimento de firma de um documento descrito como
“distrato de contrato de compromisso de compra e venda”.
No entanto, o referido documento não demonstra o teor, objeto ou as partes do referido distrato, de modo que não possui o condão de comprovar que a requerente era proprietária do imóvel, o vendeu para os requeridos e depois desfez o negócio, conforme alegado nos autos.

Ademais, os documentos dos ids. 10004353/ 10004356 - Pág. 3, demonstram, tão somente, que a requerente e Silvestre Furtado residiam no imóvel, no qual funcionava a Pizzaria OK. No entanto, tais documentos não tem o condão de comprovar a alegação de que os requerentes adquiriram o domínio sobre o bem.

Os documentos dos ids. 10004356 - Pág. 4/10004364, por sua vez, comprovam que Silvestre Furtado tornou-se sócio da empresa Sorveteria OK Ltda-ME, em 30/03/2006. As faturas de energia elétrica, referentes aos anos de 2004 a 2013, e a ligação do serviço de água, em 15/09/2001, em nome de Paulo Cezar Mazzetti, tanto quando o IPTU, referente aos anos de 2004/2013, encontra-se em nome de Rogério Aparecido de Lucia, de modo que tais documentos não evidenciam que as requerentes eram proprietárias do imóvel ou que teriam vendido o bem para os requeridos.

No que diz respeito a Escritura Pública Declaratória do id. 10004371, foi produzida unilateralmente pela requerente Ciliane Ely Kuester Furtado, de modo que não possui a higidez necessária para comprovar a compra e venda do imóvel.

De igual forma, a declaração do id. 51692243 – pág. 1, subscrita por Fernando Becker, não comprova a compra e venda do imóvel, mas apenas que os requeridos Valdir Juchem e Liceu Friedrich teriam afirmado que deviam um valor para Silvestre Furtado, sem esclarecer a origem da dívida.

Já a declaração do id. 51692243 - Pág. 3/4, subscrita por Paulo Cezar Mazzetti, apenas demonstra que Silvestre se apresentava como proprietário do imóvel e da pizzaria e que o declarante adquiriu o ponto comercial e os equipamentos de Silvestre e alugou o imóvel de Valdir.

Neste ponto a aludida declaração, no sentido de que o falecido Silvestre teria afirmado ser o proprietário do imóvel e que havia negociado o bem com o requerido Valdir, não constituiu prova irrefutável da propriedade alegada, pois Paulo Cezar Mazzetti não presenciou a negociação e nunca viu o suposto contrato de com ra e venda, de modo que tal declaração não comprova o negócio.

Ademais, a referida declaração versa sobre fatos supostamente ocorridos antes da propositura da ação, no entanto, a prova foi juntada aos autos somente após a decisão saneadora, ferindo o disposto no art. 435 do CPC, sobretudo em razão de que as requerentes não comprovaram o justo motivo de não tê-la produzido antes.

Por fim, a prova oral não corrobora os fatos alegados na inicial, uma vez que nenhuma testemunha presenciou a suposta celebração da compra e venda do imóvel, nem soube informar sobre a existência de contrato de compra e venda entre as partes. Neste ponto, observa-se que as testemunhas se limitaram a afirmar que: “a requerente Ciliane havia dito que adquiriu o imóvel; que Silvestre disse que havia fechado negócio com os requeridos; que “dizem” que eles venderam e não receberam; que soube “meio por cima” que eles haviam vendido o imóvel.

A propósito, a prova oral foi assim sintetizada:

“Que juntamente com seu esposo Silvestre Furtado e suas filhas Shirley e Pyetra, se mudaram para Sinop, em 01/04/2004; que na época alugaram uma casa, nos fundos da casa da dona Deuzeni, que pertencia ao sogro dela, Sebastião; que a uma quadra dessa casa, alugaram o imóvel objeto da ação; que posteriormente compraram o imóvel que era da pizzaria; que na época, abriram uma sociedade da Pizzaria com Valdir, apenas da pizzaria e não do imóvel; que o imóvel, na época, era do Valdir; que na verdade o imóvel era de Pedro Juchen, irmão do Valdir; que na época, pagavam R$2.500,00 de aluguel; que depois de um ano, foi desfeita a sociedade da pizzaria com o Valdir, pois Valdir se mudou para Primavera do Leste; que o imóvel era do Pedro Juchen quando entraram nele, quando a locaram ele, porém, nesse percurso, Valdir adquiriu o imóvel do Pedro; que o imóvel passou a ser do Valdir; que pagavam para Valdir; que compraram o imóvel de Valdir; que foi feito um contrato na época, de compra e venda, foi registrado esse contrato, porém esse contrato desapareceu, pois estava na posse de Silvestre; que o valor pago pelo imóvel foi de R$250.000,00; que o valor foi pago em parcelas de R$2.500,00; que na época foi dado um carro Vectra no negócio; que não recorda a data exata da compra; que no processo tem documentação sobre a data em que foi feito o contrato da compra; que não consegue se recordar o mês e ano da compra; que sabe que existe esse documento, pois está incluso no processo, porém não o contrato, mas sim, cum documento que prova que foi feito o contrato; que foi feito um contrato, porém, não teve acesso a ele, porque Silvestre estava morando sozinho quando faleceu, pois haviam se separado recentemente, então não teve acesso a nenhum documento dele; que compraram o imóvel e começaram a pagar as parcelas mensalmente, de R$2.500,00; que em 2007 começaram a construir a casa no imóvel; como estavam pagando mensalmente, a mãe da depoente lhe emprestou dinheiro para construir uma casa nos fundos daquele imóvel, da pizzaria; que em 2008, saíram da casa da dona Deuzeni, onde pagavam aluguel e passaram a morar no imóvel; que os pagamentos de R$2.500,00 eram feitos em nome de Valdir e Liceu;
que o valor era pago em depósito, na conta de Liceu ou Valdir, um dos dois; que foi feito a R$2.500,00 mensal
; que depois que construíram a casa, em 2012 ou 2013, resolveram se separar e vender o imóvel; que faltava pagar do imóvel (...) a casa estava paga, a gente construiu, estava toda quitada, não tinha dívidas sobre a casa; sobre o imóvel que pagavam R$2.500,00 por mês, faltava pagar R$50.000,00 quando a gente decidiu vender ele e se separar; que se separou e entrou para a área jurídica, foi trabalhar em Tabaporã, como assessora da promotoria e deixou tudo na mão de Silvestre, porque confiava nele e sabia que ele jamais a prejudicaria; que disse a Silvestre que sabia que ele iria fazer um bom negócio; que a metade desse valor, chegou a conversar, porque vendeu para Valdir de novo, juntamente com Liceu; que o imóvel foi vendido para Valdir, Adriane, Liceu e Lenir; que foi feito contrato, porque assinou; que estava no Sul naquela época; que logo após se separar, não sabia se ficaria no Mato Grosso ou se voltaria para a sua família no Sul; que quando estava no Sul, recebeu a proposta do Ministério Público e voltou para o Mato Grosso; que o documento foi enviado para a requerente, no Sul; que assinou o contrato no Sul e encaminhou de volta; que o imóvel foi vendido para Valdir, com parcelas do mesmo valor; foi R$200.000,00, descontado R$50.000,00 que a gente devia, em parcelas de R$3.000,00; que as parcelas seriam pagas para Silvestre e Silvestre passaria a sua parte; que assinou o contrato junto com Silvestre e ficou metade do valor para cada um; que tem um rascunho feito pela depoente e Silvestre, feito na época, de quanto Silvestre passaria para a requerente, que era R$1.500,00 por mês; que a primeira parcela seria paga em 15/05/2014 e Silvestre faleceu em 11/05/2014 e nunca foi paga qualquer parcela; que venderam o imóvel, a parte da pizzaria, maquinário, prato, freezer, toda essa parte da pizzaria foi vendida para Paulo Mazsetti; ele comprou de nós e deu um Celta no negócio e continuou pagando aluguel para Valdir e Liceu; ele continuou pagando as parcelas para ele, acho que até consta isso no processo; que Paulo tem conta de água até hoje no nome dele; que as contas de água continuam no nome de Paulo; que Paulo só comprou a parte da pizzaria, maquinário e aluguel, ele continuou pagando para Valdir e Liceu; que assinou o contrato e enviou para Silvestre; que viu o documento assinado por todos, pois quando voltou, Silvestre lhe mostrou; que voltou logo em seguida para o Mato Grosso e, inclusive, morou juntamente com Silvestre em Tabaporã; que retornou de lá e resolveram dar uma nova chance para o casamento; que foram morar juntos em Tabaporã; que trabalhava no Ministério Público e viu esse documento; que do dia em que assinou o documento, em um retorno ao Sul, antes de ingressar com a ação, foi ao Cartório, no Sul e conseguiu apenas um extrato, um demonstrativo, de que naquele ano, assinou um documento de compra e venda, que também está incluso no processo; que o relacionamento não deu certo e Silvestre retornou para Sinop, alugou uma casa e começou a fazer sorvete, abriu uma fábrica de sorvete; que não guardou uma cópia do contrato, pois tinha muita confiança em Silvestre, pois apesar de estarem se separando, tinham um bom convívio e confiava plenamente nele; que se ele estivesse vivo, jamais teria falhado com as requerentes; que só a depoente e as suas filhas pequenas viram o contrato; que não tirou uma cópia do contrato, pois estava reatando o casamento com Silvestre; que o documento que assinou é uma negativa, que foi quando assinou lá no Sul, pois não conseguiu uma cópia do contrato, pois não foi registrado lá, mas conseguiu que havia assinado; que Paulo Mazzetti se propôs a testemunhar, pois vivenciou toda a situação, mas a requerente não achou necessário, pois as testemunhas que arrolou em Sinop, todas sabem da história por igual, então o Paulo Mazzetti seria talvez cansativo, não havia essa Pandemia, ele talvez teria que vir para cá, então tentou poupar ele”.
(Depoimento pessoal da requerente Ciliane).

“Que no início, comprou um terreno e construiu uma pizzaria/sorveteria em cima; que a compra ocorreu por volta de 2006; que comprou o imóvel da Colonizadora; que o terreno não foi vendido para Silvestre; que quando Silvestre morava em Santa Catarina, ele perdeu o emprego e ligou para o depoente pedindo se poderia ir para o Mato Grosso; que na época, tinha comentado com Silvestre que tinha esse prédio vazio, que estava locado e estava vazio na época e pediu para ele vir para Sinop; que Silvestre veio para Sinop e abriu uma pizzaria em sociedade com o depoente; que ficaram com a sociedade por dois anos e diante do casamento tumultuado de Silvestre e Ciliane, o negócio não estava andando do jeito que o depoente gosta, então desfizeram a sociedade e alugou o prédio para Silvestre; que Silvestre continuou tocando o negócio sozinho; que não se recorda data em que alugou o imóvel para Silvestre; que na época, tinha um projeto para construir dois quartos e um banheiro no imóvel e Silvestre veio com a idéia de ele construir a sala, cozinha e a garagem, a troco do aluguel e o depoente aceitou; que Silvestre ficou de construir essa benfeitoria e ficar morando sem pagar nada; que uma parte da construção o depoente pagou e outra parte, foi Silvestre que pagou, a troco do aluguel; que não tem os valores em mão, pois durou pouco tempo e Silvestre vendeu o ponto para um terceiro, de nome Paulo; que após isso, resolveu vender o prédio e Silvestre vendeu o ponto para Paulo; que não ressarciu Silvestre do valor da construção, pois ficou “elas por elas”, pois quando Silvestre veio para Mato Grosso, foi o depoente que pagou o traslado da mudança e o primeiro aluguel; que desfizeram a sociedade em 2008 ou 2009, quando o depoente se mudou para Primavera do Leste; que não se recorda as datas; que em 2008/2009 ficaram um tempo e daí Silvestre vendeu o ponto, pois a esposa dele foi para outra cidade por causa de emprego; já tinham se separado e juntado várias vezes e foram para outra cidade; que Silvestre saiu da casa em 2014, quando o depoente vendeu; que não ressarciu Silvestre porque o valor era baixo, a casa era pequena, não é casa grande; que a parte que mais foi gasto foi a parte do depoente, que fez quarto, banheiro, reforma em tudo; que o imóvel nunca foi vendido para Silvestre e comprado de volta pelo depoente; que não houve contrato, não tem contrato; que não assinou nenhum contrato, não existe contrato; que não vendeu o imóvel há 14 anos, pois não está há 14 anos em Primavera do Leste; que vendeu a sociedade para Silvestre; que vendeu o prédio em 2014 para Rogério; que não se recorda quanto custou a pequena construção feita no fundo do imóvel, pois não teve acesso e não morava mais lá; que Silvestre não ficou de 2008 até 2014 morando no imóvel sem pagar aluguel; que demorou até Silvestre se mudar para lá, pois tem o tempo da construção, mas não dá tanto tempo não”.
(Depoimento pessoal do requerido Valdir Juchen).

“Que foi vizinha de Ciliane; que Ciliane morou nos fundos da casa da depoente, na rua dos Marupás, entre 2004 até mais ou menos 2008; que após isso, Ciliane se mudou para a rua das Primaveras, a uma quadra de onde morava; que Ciliane construiu lá e se mudou para lá; que no imóvel havia um ponto comercial (sorveteria) e depois eles colocaram uma pizzaria a noite; que Ciliane já tocava a pizzaria quando era vizinha da depoente; que Ciliane era casada com Silvestre; que o imóvel onde se situava a sorveteria pertencia a uma irmã de Silvestre, mas não se recorda o nome; que inclusive essa irmã possui uma outra sorveteria, na mesma rua, do outro lado da cidade, Sorveteria OK; que pelo que sabe a requerente e o marido compraram o imóvel quando vieram para Sinop, no período de 2004, quando eles chegaram na cidade; que foi Ciliane que disse para a testemunha, que havia comprado o imóvel; que não viu Ciliane ou o marido celebrarem o negócio; que não sabe detalhes da negociação; que só sabe que Ciliane falou que havia comprado; que não se recorda a data exata, mas acredita que Silvestre residiu no imóvel até meados de 2012 ou 2013, porque quando Ciliane foi trabalhar em Tabaporã, ela precisava de alguém para ficar com Silvestre, até ele terminar a negociação do imóvel, pois eles estavam negociando, vendendo o imóvel e ela precisava de alguém de confiança para ficar com Silvestre a noite na pizzaria, até ele terminar de negociar, e aí a testemunha ficou nesse período com Silvestre; que foi um período de três meses mais ou menos, que a depoente ficou com Silvestre trabalhando a noite, na cozinha, enquanto ele terminava de negociar o imóvel; que na época, quando ele vendeu, lembra que a irmã dele esteve lá e Silvestre pediu que a testemunha arrumasse a janta, pois estava negociando com eles e tinha pressa de negociar; que Silvestre disse que se fosse esperar outras ofertas que apareciam, mas eram esporádicas, e não de acordo com o que ele queria, ele iria demorar muito para terminar de resolver essa situação e ele estava com um pouco de pressa para resolver; então ele iria conversar com a irmã dele e provavelmente ele iria negociar com a irmã dele mesmo; que lembra deles estiveram a noite lá para isso, para conversarem e negociarem; que não presenciou a efetivação do negócio, pois ocorreu logo depois do expediente, quando a pizzaria estava fechada e a depoente já tinha ido embora para casa; que não viu o contrato; que Silvestre contou que havia fechado negócio; que após, Silvestre saiu dali e foi embora; que só viu os requeridos de passagem, a noite quando passaram pela cozinha, cumprimentaram a depoente e foram para casa; que quando Silvestre e Ciliane compraram o imóvel, só havia a parte comercial, só o prédio da frente e depois eles construíram a casa no fundo, que onde eles foram morar; que Silvestre e Ciliane se mudaram para o imóvel em meados de 2008; que Silvestre e Ciliane se comportavam como proprietários do imóvel; que só esteve uma vez no interior da casa, mas se não estiver enganada, eram três quartos, dois banheiros, um quarto era com banheiro, sala, cozinha e lavanderia; que não era tão pequeno não; era uma casa média; que o casal era muito reservado quanto à vida pessoal”.
(Testemunha Janaina Cruz dos Santos).

“Que Ciliane morou na frente da sua casa, em 2004 e ficou até 2008; que Ciliane se mudou para a casa que construiu na rua das Primaveras; que Ciliane lhe disse que havia comprado e pago o imóvel; que não sabe detalhes da negociação; que só o que sabe foi o que Ciliane lhe contou; que não presenciou nada e nem teve amizade com a família do outro lado; que Ciliane se mudou do imóvel por volta de 2012 ou 2013; que não está muito por dentro, mas dizem que eles venderam e parece que não receberam, mas não sabe direito essa história; que Ciliane morou no imóvel de 2008 até 2013, uns cinco anos; que foram eles que construíram; que eles agiam como donos do imóvel”.
(Testemunha Deuzeni Rosa Gaspar).

“Que conheceu Ciliane e Silvestre em 2009, quando se mudou para Sinop; que na época eles moravam na rua das Primaveras, ao lado da casa da depoente; que eles tinham a pizzaria na frente e moravam nos fundos; que acha que eles tinham recém construído; que a casa era bem nova; eles moravam nos fundos e trabalhavam na frente; que acha que eles saíram do imóvel há uns 10 anos, mas não se recorda bem a data; que soube meio por cima que eles tinham ido embora e vendido; que não sabe detalhes do negócio; que eles sempre falavam que tinham comprado o imóvel e falavam que eles que tinham construído a casa; que compraram e depois construíram a casa e moravam no fundo e trabalhavam; pelo menos isso sempre foi falado; quando a testemunha comprou o imóvel ao lado, sempre conversava sobre essas coisas e eles sempre falavam; que não se recorda quem era o dono anterior do imóvel, mas eles falavam que eram proprietários”.
(Testemunha Marcia Brugnera Vargas).

Desta forma, considerando que as requerentes não se desincumbiram do ônus de comprovar que eram proprietárias do imóvel e o venderam para os requeridos (art. 373, II do CPC), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. A propósito:

(...)”

A medida de reintegração de posse somente é cabível após a rescisão do contrato de compra e venda celebrado pelas partes, restabelecendo as partes ao status
quo ante
,
no presente caso, de acordo com o conjunto probatório, inexiste qualquer prova do contrato de compra e venda, da transação sobre o imóvel, não sendo verossímil que a compra do imóvel se realize sem qualquer documento escrito (contrato de compra e venda) ou recibo do valor pago.

Ademais, verifico que, o referido imóvel foi adquirido em 30.11.2006 por Valdir Juchem e Adriani Furtado Juchem, não constando nenhum outro registro averbado na matricula do imóvel (cf. Id. nº 146000395).

Portanto, não tendo a autora se desincumbido de provar os fatos constitutivos de seu direito, em afronta ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, é de rigor que seja a ação julgada improcedente.

Diante do que ora se decide, os ônus sucumbenciais devem ser mantidos integralmente às autoras.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023